Tribunal: TJBA
Processo: 8057135-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057135-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, EDUARDO MANEIRA

AGRAVADO: ELISIO LIMA LORDELO

Advogado(s)
:
JOSE VANDERSON GUERREIRO PACHECO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. CONFIGURADA HIPÓTESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de insurgência do agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova, em ação que versa sobre contrato de seguro, incidindo, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

II. A
inversão do ônus da prova é necessária, em razão da evidente dificuldade do autor em acessar à apólice de seguro, o que foi reconhecido na decisão agravada, com a aplicação do entendimento do STJ sobre o tema e do disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

III. A simples utilização dos recursos previstos em lei não induz à ocorrência de litigância de má-fé, devendo ser provado o dolo da parte para que o recurso seja considerado protelatório.

IV.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8057135-13.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
OI S.A
,

e, como agravado,
ELISÍO LIMA LORDELO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA